Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS EM AÇÃO ANTERIOR CONTRA ADQUIRENTE DE IMÓVEL – ENTENDIMENTO EM SEDE DE REPETITIVO (REsp 1.345.331/RS) QUE DEFINE A RESPONSALIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS – SOMENTE QUANDO EMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO O ADQUIRENTE RESPONDE PELA VERBA CONDOMINIAL - MATÉRIA DEVOLVIDA A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS EM AÇÃO ANTERIOR CONTRA ADQUIRENTE DE IMÓVEL – ENTENDIMENTO EM SEDE DE REPETITIVO (REsp 1.345.331/RS) QUE DEFINE A RESPONSALIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS – SOMENTE QUANDO EMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO O ADQUIRENTE RESPONDE PELA VERBA CONDOMINIAL - MATÉRIA DEVOLVIDA A ESTA INSTÃNCIA QUE SE LIMITA AO VALOR, FORMA DE CORREÇÃO E APLICAÇÃO DOS JUROS
I - O cômputo dos juros de mora e da correção monetária deverá incidir do desembolso, ou seja, da data que o apelante quitou o pagamento junto ao autor da ação anteriormente ajuizada em que fora condenada;
II - Com a prova do referido pagamento deverá ocorrer a correção monetária e os juros de mora, nos termos da Súmula 43, do C. STJ.
III – Valor a ser ressarcido à apelante que corresponde a R$ 2.826,69, com as correções indicadas nos itens I e II acima. Trata-se de quantia arbitrada em sentença transitada em julgado, que, por sua vez, corresponde ao valor que fora cobrado pelo ora apelante do adquirente do imóvel.

RECURSO PROVIDO EM PARTE